Tribunal: TJES
Processo: 5003761-42.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003761-42.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: MARIA HELENA BISSARO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 4753772) que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de
determinar que a requerida transfira a titularidade da unidade consumidora à autora, bem como reestabeleça, em definitivo, os serviços de água e esgoto na unidade consumidora, confirmando a tutela de urgência, bem como condenar a requerida a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir do arbitramento.

Colhe-se da inicial que a autora em 20/09/2020 celebrou contrato de aluguel de seu imóvel a terceiro e com a locação foi realizada a transferência de titularidade da conta de água para a locatária. Aduz que o contrato durou até maio de 2022 e que a locatária deixou faturas de setembro de 2020 a maio de 2022 em aberto. Sustenta que se dirigiu à empresa demandada requerendo a transferência da conta para a sua titularidade, bem como o reestabelecimento da água no imóvel, tendo o pedido negado, sob alegação de que só seria possível após a quitação, motivo pelo qual postulou ação judicial pugnando pela transferência de titularidade da conta para o seu nome, o reestabelecimento da água, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, ao suscitar a inexistência de dano moral, sob argumento de que houve inadimplência por 19 meses, sendo lícita a suspensão do fornecimento de água, argumenta ainda que o ocorrido trata-se de mero aborrecimento do cotidiano, postulando pela improcedência do dano moral.

Contrarrazões não apresentadas pela recorrida, apesar de devidamente intimada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto pelo SAAE preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
dispensado o preparo nos termos do art. 1.007, §1 do CPC
. Assim, quant
o aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, cumpre registrar que a obrigação pelo consumo de água não é
propter rem
, mas
propter personam
. Ainda, o serviço público constitui serviço de natureza
uti singuli
, isto é de utilização individual, que recai sobre a pessoa de seu usuário. Assim, estando o imóvel locado a terceiro, caberia a este o pagamento da dívida, vez que os débitos são referentes ao período de vigência do contrato de locação.

Desta feita, a conduta da ré em condicionar a mudança de titularidade, bem como o reabastecimento da água ao pagamento do débito de terceiro não se justifica e, tratando-se o serviço de água de um serviço essencial, não pode o ocorrido ser considerado mero aborrecimento, caracterizando hipótese de lesão moral. Ainda, não há que se falar em culpa concorrente ou exclusiva da vítima, tratando-se de falha na prestação do serviço da ré, que se negou a reestabelecer a agua da residência sob o argumento de que caberia a autora pagar débito de terceiro.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais indenizatórios
,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)